Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-18.2017.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000313-18.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOSE BENJAMIM DA SILVA - CPF: 872.408.071-34 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- DIREITO BANCÁRIO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL
– DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto nos §§ 1.º a 4.º do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição e, no caso
transcorridos mais de seis anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos n.º 0000313-18.2017.8.11.0087 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de
JOSE BENJAMIM DA SILVA -
reconheceu de ofício a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial juntado na inicial, e, por consequência, declarou extinto o processo, nos termos do art.487, inciso II, do CPC. Sem custas e sem honorários.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que trata-se de ação de execução proposta em face do executado visando o recebimento de quantia originária no montante de R$ 35.207,23 (trinta e cinco mil, duzentos e sete reais e vinte e sete centavos
representado por título executivo extrajudicial
, inadimplidos pela parte Apelada.

Que após o recebimento da petição inicial em fevereiro de 2017, a Apelante tentou por diversas vezes a citação da parte Apelada, bem como, tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora e, em setembro de 2023, foi requerido a citação por edital da parte apelada, visto que esta encontra-se em local incerto e não sabido.

Que, após pugnar pela realização de citação por edital da parte Apelada, de forma inesperada, o juízo a quo entendeu que havia ocorrido a prescrição do direito material exequendo pela Apelante.

Afirma a que não há que se falar na ocorrência da prescrição, devendo a sentença ser reformada, para afastar qualquer tipo de prescrição intercorrente.

Consigna que empreendeu esforços na tentativa de citar a parte Apelada, porém todas as investidas restaram infrutíferas e sempre foram realizadas dentro do prazo processual concedido pelo juízo, ou seja, não houve desídia ou abandono da Apelante no trâmite do processo.

Sustenta inexistência de desídia da Apelante, bem como a aplicabilidade da súmula 106 do STJ; do artigo 240, §3º do CPC e do princípio da boa-fé.

Ressalta que durante a pandemia ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação/intimação/penhora, ainda pelo fato de digitalização dos autos e, que tais fatores, não podem ser atribuídos a Apelante.

Defende que a prescrição intercorrente não ocorreu no caso em questão, pois não foram preenchidos os três elementos necessários para sua configuração, quais sejam: a intimação da parte para dar andamento ao processo; a inércia da parte e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Alega que “a sentença que extinguiu a presente ação sem oportunizar ao Apelante a utilização dos meios necessários e disponíveis para localização do Apelado violou o princípio do devido processo legal, garantia fundamental prevista na Constituição Federal”.

Requer o conhecimento e provimento para que seja reformada a sentença de primeiro grau e determinar seu regular processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida
prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”
n.º 0000313-18.2017.8.11.0087
, movida por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

em face de
JOSE BENJAMIM DA SILVA,

reconheceu de ofício a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial juntado na inicial, e, por consequência, declarou extinto o processo, nos termos do art.487, inciso II, do CPC. Sem custas e sem honorários.

Pois bem.

Narra a parte autora ser credora da quantia originária no montante de R$ 35.207,23 (trinta e cinco mil, duzentos e sete reais e vinte e sete centavos
representado por título executivo extrajudicial
, inadimplidos pela parte Apelada, tendo ingressado com a presente demanda em 08/02/2017, a fim de perseguir seu crédito.

Em 23 de fevereiro de 2017, determinou o Juízo a quo fosse a parte executada citada. Contudo, tal diligência restou infrutífera, conforme AR anexa aos autos (id.209642241 Pág. 51) pelo motivo “não existe o número”.

Após, em 20 de abril de 2017, considerando a citação válida e, assim, a angularização processual executiva e, informando que o executado não pagou o débito no prazo legal, requereu a exequente o deferimento da penhora on line (sistema Bacenjud) id.

209642242 - Pág. 2.

O despacho proferido em 18 de julho de 2018, determinou que os autos aguardassem conclusos no gabinete pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC, id.

Num. 209642242 - Pág. 4.

Pela decisão de 14 de fevereiro de 2019, tendo em vista a ordem de serviço 01/2019 que regulamentou o procedimento de lançamento de ordens judiciais nos sistemas informatizados do CNJ, TSE e TRE-MT, os autos foram devolvidos a secretaria.

O bloqueio de numerário disponível em contas bancárias do executado foi deferido em 13 de dezembro de 2018 (id.

209642242 - Pág. 6 ), qual restou infrutífero (Num. 209642242 - Pág. 8).

Em 26 de junho de 2019, determinou-se a intimação do exequente para se manifestar quanto aos documentos juntados nos autos (id.

209642242 - Pág. 9), qual pugnou pela realização de penhora via Renajud (Num. 209642242 - Pág. 11), qual foi deferida em 25/10/2019, id.

Num. 209642242 - Pág. 13.

Os autos foram digitalizados em 10/07/2020, determinando a intimação das partes para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, id. Num. 209642244 - Pág. 2.

A penhora via sistema Renajud restou infrutífera (id.

209642247 - Pág. 1), o feito foi impulsionado para o fim de intimar a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias (Num. 209642248 - Pág. 1), oportunidade em que a parte exequente manifestou nos autos na data de 14/012/2021 pugnando pela expedição de ofícios a Receita Federal do Brasil, via INFOJUD (id.

Num. 209644650 - Pág. 2).

Pela decisão de id. Num. 209644651 - Pág. 1, considerando que a parte executada não restou citada, conforme denota-se do id. 39075032 - Pág. 51, o juízo chamou o feito à ordem e revogou as decisões posteriores ao recebimento da inicial, determinando a intimação da exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos autos.

Solicitou a exequente pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para o fim de tentar descobrir o paradeiro do executado, restando deferida (id.

Num. 209644658 - Pág. 1).

Ato contínuo, após a pesquisa frutífera com endereço do executado (id.

Num. 209644661 - Pág. 1), o feito foi impulsionado com fim de intimar a exequente para efetuar o pagamento da diligência no prazo de 05 dias.

Nova tentativa frustrada de citação foi realizada, conforme certidão do Oficial de Justiça de 01/0/2023 (id.209644667).

Por não ter obtido sucesso na citação da parte executada, foi a exequente intimada a manifestar quanto a certidão do oficial de justiça no prazo de 10 (dez) dias (id.

Num. 209644668 - Pág. 1), requerendo a parte exequente em 07/09/2023 o deferimento para que seja realizada a citação por edital” (id.

Num. 209644670 - Pág. 2).

Assim, sentenciando o feito, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação da parte requerida, o Juízo
a quo
reconheceu ex-officio a prescrição da ação e julgou extinto o processo, com resolução de mérito; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a exequente recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o Juízo
a quo
ter exarado na sentença ter ocorrido a prescrição do direito material considerando o prazo de 05 (cinco) consoante disposição do art.206, §5º, I, do CPC, em verdade, trata-se de análise referente a prescrição direita, em razão da verificação ou não da citação válida e de modo tempestivo eis que, no caso em análise, se trata de
Cédula
de Crédito
Bancário – Cheque Especial NRO.B913860

(id.

Num. 209642241 - Pág. 15/18), cujo o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei n.º 10.931 de 2004 combinada com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;” (grifei).

A corroborar o exposto, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos)
, consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Entretanto,
nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última
, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento. (TJMT - N.U 0021324-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
-

PRAZO TRIENAL
-
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - DESÍDIA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
-
TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.
O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela
. (TJMT - N.U 0007097-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

E a respeito da prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.

NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.

A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do inciso I do artigo 202 do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

Como é cediço, a interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, a prescrição se perfectibilizou, não havendo, por consequência, falar-se em interrupção da prescrição.

Quando proferida a decisão inicial (23/02/2017 – id.

Num. 209642243 - Pág. 48), a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda (16/02/2017 – id.

209642243 - Pág. 46), assim, embora tenha pleiteado a citação do executado por edital, quando de seu pleito (em 13/09/2023 – id.209644670), já havia ocorrido há muito a prescrição do título (em 16/02/2020), eis que transcorridos mais de 06 (seis) anos sem que o autor desincumbisse seu ônus.

Realça-se que quando implementada a prescrição do direito material, vale dizer, decorridos os três anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução, ainda não havia ocorrido a citação da executada e, por consequência da falta da citação, no prazo do art. 240 do CPC, também não havia ocorrido a interrupção da prescrição.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO
. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, do CPC. 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias
,
consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC
. 3.
Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição
. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial. (TJMT - N.U 0044749-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA
-
FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE
-
NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO
-
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
- NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 202, I, DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ - FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil. 2.
O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional
. 3.
Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal
. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (TJMT - N.U 0044118-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Nessa perspectiva, a pretensão da exequente apelante encontra-se abarcada pela prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto, para manter a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024